Tribunal: TJBA
Processo: 8167574-20.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8167574-20.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s): DAVID AZULAY

APELADO: PATRICIA LUNA BISPO MORAIS

Advogado(s):INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DANOS MORAIS. TERMO DE RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve integralmente a sentença que reconheceu a ilicitude da negativa de cobertura de tratamento oncológico prescrito à beneficiária, bem como preservou a condenação ao pagamento de danos morais e de astreintes. A embargante sustenta omissão quanto ao exame da necessidade de comprovação concreta do dano moral e quanto aos requisitos jurídicos do vício de consentimento relacionado a termo de retificação da declaração de saúde.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso ao reconhecer o dano moral sem enfrentamento adequado da alegada necessidade de comprovação concreta do prejuízo extrapatrimonial; e (ii) saber se houve omissão quanto aos fundamentos jurídicos que levaram ao afastamento da validade do termo de retificação da declaração de saúde, por vício de consentimento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição do recurso cabível.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia relativa ao dano moral, ao consignar que a negativa indevida de cobertura ocorreu em contexto de doença grave, risco de vida, internação em unidade de terapia intensiva e urgência para início de quimioterapia, circunstâncias concretas aptas a demonstrar a gravidade do abalo extrapatrimonial.

Não houve presunção automática de dano moral. O colegiado valorou elementos específicos do caso e concluiu que a conduta da operadora ultrapassou mero inadimplemento contratual, por atingir a dignidade, a saúde e a integridade psíquica da beneficiária.

Também não se verifica omissão quanto ao vício de consentimento. O acórdão registrou que o termo foi colhido quando a beneficiária se encontrava internada em UTI, em estado clínico severo, necessitando de tratamento urgente, sob narrativa de ameaça de cancelamento contratual e negativa assistencial, o que evidenciou extrema vulnerabilidade e ausência de manifestação livre e hígida de vontade.

O julgador não está obrigado a responder individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada, como ocorreu no caso.

Inexistente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
º 8167574-20.2025.8.05.0001
, em que figuram como embargante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A
e como embargada
PATRICIA LUNA BISPO MORAIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-15164